Tribunal: TJMT
Processo: 1034587-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034587-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALINE CRISTINE CAMARGO FERNANDES - CPF: 008.230.631-19 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INDEPEDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS DE ESTADIA – ALEGADA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE
MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA – PROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, § 1o, DO CTB – COBRANÇA LIMITADA AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
R
evela-se plausível a exigência da quitação das multas,
taxas e despesas com remoção e estada,
para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

2. E
sta Corte de Justiça tem adotado o entendimento de que a exigência do prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito, para liberação de veículo apreendido, é legal desde que não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1034587-61.2019.811.0041, proposta em seu desfavor por
Aline Cristine Camargo Fernandes
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de
determinar à autoridade coatora que proceda com a restituição do veículo
marca/modelo Chevrolet/Celta 1.0 LT, ano de fabricação: 2012, modelo: 2013, cor branca, código Renavam: 493045112, placa OBI-5570, Chassi: 9BGRP48F0DG153808
, independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação.

Em apertada síntese, o agravante relata que a decisão combatida merece ser reformada, uma vez que a cobrança de valores referentes às diárias de permanência do bem em depósito está ampara pela legislação vigente, em conformidade com o artigo 271, §§ 1o e 10, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera, ainda, que,
“ao ser condenada esta municipalidade à liberação do veículo sem a cobrança dos valores legalmente devidos, inverteu-se a lógica dos fatos, fazendo com que a impetrante,
incontroversamente infringindo as normas de trânsito
e, consequentemente,
colocando em risco toda a sociedade, tivesse a punibilidade da infração cometida completamente afastada, sendo desobrigada de arcar com as consequências decorrentes do ato ilegal cometido.”

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da sentença vergastada, a fim de que o veículo seja liberado, tão somente, após o pagamento de 136 (cento e trinta e seis) diárias e taxa de remoção.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção da sentença objurgada (Id. 84648479).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 85262452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se

de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1034587-61.2019.811.0041, proposta em seu desfavor por
Aline Cristine Camargo Fernandes
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de
determinar à autoridade coatora que proceda com a restituição do veículo
marca/modelo Chevrolet/Celta 1.0 LT, ano de fabricação: 2012, modelo: 2013, cor branca, código Renavam: 493045112, placa OBI-5570, Chassi: 9BGRP48F0DG153808
, independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação.

Prima facie
, extrai-se dos autos que a apelada
Aline Cristine Camargo Fernandes ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, relatando que, em meados do mês de março do ano de 2019, teve seu veículo apreendido pela Secretaria de Mobilidade Urbana da Cuiabá – SEMOB,
sob a alegação de que estava com a documentação vencida.

Noticiou, a autora, que, mesmo após o pagamento dos documentos, foi informada que o veículo somente seria liberado após o pagamento da taxa de remoção, bem como das despesas relacionadas à estadia do pátio, cujo débito total perfazia a quantia exorbitante de R$ 10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais).

Na sentença, o Juízo a
quo
, confirmando a liminar outrora deferida,

julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida
:

“ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora proceda com a restituição do veículo
MARCA/MODELO CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, ANO DE FABRICAÇÃO: 2012, MODELO: 2013, COR BRANCA, CÓDIGO RENAVAM: 493045112, PLACA OBI 5570, CHASSI: 9BGRP48F0DG153808
, independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação, de propriedade do Impetrante, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.”
(Id. 84648471).

Contra essa decisão, insurge-se o ente municipal,
ao argumento de que é legal a cobrança das multas e despesas de remoção e permanência do veículo nas dependências do órgão administrativo, nos termos do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso merece
parcial
provimento.

Com efeito, em que pese o entendimento do douto magistrado de piso no sentido de que a retenção do veículo e a cobrança de valores a título de diária e multa violam o direito de propriedade, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há falar em ato ilegal, propriamente dito, por parte do apelante, uma vez que a legislação disciplina a mencionada cobrança.

Nesse sentido, dispõe o artigo 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, o que segue:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1
o

A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
”
[Destaquei].

Extrai-se do texto legal acima transcrito a previsão de que a restituição de veículo apreendido somente ocorrerá mediante prévio pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, não havendo que se falar em ato ilegal praticado pela administração pública, uma vez que embasado na legislação que rege a matéria.

Não obstante a isso, convém destacar que e
sta Corte de Justiça tem adotado o entendimento de que a exigência do prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito, para liberação de veículo apreendido, é legal desde que não correspondam ao prazo superior a 30 (trinta) dias, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Nesse sentido, eis o posicionamento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS E TAXAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§1o E 10, DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO NO WRIT
­ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias
, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 1018487-57.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -VEÍCULO APREENDIDO – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO - GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA. (...) 2. Art. 131 do CTB1, exige-se, para expedição do licenciamento do veículo, o pagamento dos encargos, taxas e multas a ele vinculados, inexistindo menção na legislação à vedação de licenciamento a veículo com gravame. 3.
A cobrança referente a mais de trinta dias de diária de pátio para veículos apreendidos configura violação do princípio constitucional do não confisco. Portanto, o veículo pode passar mais de trinta dias no pátio aguardando a regularização dos documentos, entretanto, só poderão ser cobradas as diárias referentes aos trinta primeiros dias.
4. Sentença mantida.”
(N.U 1028555-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - MOTOCICLETA APREENDIDA -
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - PAGAMENTO DAS TAXAS, DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN – LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - LEGALIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA. 1. É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.Segurança concedida. Sentença ratificada.”
(N.U 0041359-33.2014.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) [Destaquei].

Por fim, não é demais mencionar que, embora a agravada alegue que, em sede de mandado de segurança (no 1013071-82.2019.811.0041), obteve a tutela jurisdicional no sentido de poder licenciar seu veículo sem necessitar pagar as infrações lançadas, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Detran/MT nos autos mencionados, a decisão de primeira instância fora reformada, tendo sido denegada a segurança.

Dessa forma, apesar de incontroversa a legalidade da exigência de pagamento das despesas decorrentes de remoção e estadia, a cobrança não pode se dar em montante superior a 30 (trinta) diárias, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, a fim de reformar a sentença objurgada, limitando, entretanto, a cobrança das taxas de remoção e estadia ao prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021